Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707134-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA RECORRIDO: S/A O ESTADO DE S.PAULO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. CONTEÚDO. VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO INFORMATIVO. REPARAÇÃO MORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATO ILÍCITO E DANOS AUSENTES. JUSTIFICATIVA. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA. MULTA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA CONJUNTA MANTIDA. 1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, uma vez que que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses do art. 1.009, §1o, do CPC. 2. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação, sob a incumbência do réu, quanto à alegada capacidade financeira da beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, tampouco elementos a indicar padrão de vida incompatível com os rendimentos informados, impõe-se manter o benefício concedido. 3. O exame de matéria de conteúdo jornalístico deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão e o livre exercício da profissão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. 4. A oitiva de testemunhas encontra-se disciplinada no CPC como prova admitida para a elucidação dos fatos controvertidos, podendo ser apreciada e utilizada na formação do convencimento do magistrado, desde que indicadas as razões para tanto. 5. Ante o cotejo dos elementos probatórios contidos nos feito, deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória ante a existência de provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, que revelam não ter havido excesso ou conteúdo inverídico nas reportagens veiculadas pelos réus, tendo havido atuação com cunho meramente informativo, sem acarretar qualquer ofensa à honra da autora, inexistindo ato ilícito, tampouco dano moral. 6. Havendo suficiente e comprovada justificativa ao não comparecimento à audiência de conciliação pela autora e seu advogado, bem como inexistindo qualquer efetivo prejuízo processual ou material à parte adversa, revela-se indevida a fixação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC. 7. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, consistente em alteração dos fatos, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo a parte ser punida por exercer seu direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entende ser favoráveis a si. 8. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerou violação ao artigo 5o, inciso IX, da CF, sustentando que foi absolvida na esfera criminal por inépcia da denúncia, de modo que, agora, em razão da veiculação de matéria jornalística de cujo inverídico, busca a reparação pelos danos causados a sua honra. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários. Assevera, neste aspecto, que nos casos em que não há provas do dano moral, a sucumbência deve ser recíproca. Aponta, quanto ao tema, dissenso pretoriano com julgados do TJPR, do STJ e do STF. Formula, ainda, pedido de gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de ser “ viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso IX, da CF, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porquanto nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegada ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse quadro, ante o cotejo dos elementos probatórios contidos nos feitos, vislumbra-se haver provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, que revelam não ter havido excesso ou conteúdo inverídico nas reportagens veiculadas pelos réus, objeto de insurgência pela autora, seja pelo ESTADÃO, seja a reprodução pelo site O ANTAGÔNICO, com fonte citada, ao mencionarem ter ela ironizado a Parlamentar e a chamado de “vagabunda”, tendo atuado com cunho meramente informativo, sem acarretar qualquer ofensa à honra da autora, inexistindo ato ilícito. Ademais, tampouco restou comprovado o efetivo dano moral sofrido pela parte autora [...] E, ao contrário do que defende a autora, tendo havido a apreciação do objeto da demanda, com entendimento pela improcedência dos pedidos, impõe-se julgar o feito extinto com resolução do mérito, com sua condenação às verbas oriundas de sua sucumbência, à luz dos artigos 487, inciso I, e art. 85 do CPC” (ID. 40118552). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016